Tribunal: STF
Processo: HC 251028
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2025, por Andríssima Soares Inácio Vilela, advogada, em benefício de Fábio da Silva Costa, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.755, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpria pena privativa de liberdade por roubo majorado, dois crimes de embriaguez ao volante e dois crimes de direção sem habilitação, quando sobreveio condenação pela prática dos delitos de desacato, resistência, lesão corporal e embriaguez ao volante. 



    Em 24.9.2024, o juízo da execução procedeu à soma das penas, determinando o cumprimento em regime fechado. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 19.12.2024, a Relatora, Desembargadora Kárin Emmerich, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 972.755 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.1.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente encontra-se em regime de cumprimento de pena mais gravoso em virtude de decisão teratológica, violadora, em especial de fundamentação concreta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “houve a utilização da reincidência em duas oportunidades para o mesmo instituto jurídico; na sentença o regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência; já na unificação de penas na execução penal, foi imposto o regime fechado pelo mesmo motivo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o enunciado da Súmula 691/STF é mitigado sempre que verificada na decisão denegatória de liminar I) a manutenção da ilegalidade patente; II) ausência de fundamentos ou teratologia; III) contrariedade à jurisprudência dominante da Corte” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anota que haveria “flagrante constrangimento ilegal que deve ser imediatamente sanado, sob pena de perpetuar uma punição desproporcional, injusta e ilegal ao Paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o Paciente que vinha cumprindo pena privativa de liberdade, em regime ABERTO nas guias abaixo, obteve a concessão do INDULTO, no Decreto Presidencial de dezembro/2023, por isso, a defesa requereu que o reconhecimento do indulto fosse retroativo a dezembro de 2023, para que o Paciente continuasse com o regime semiaberto imposto na sentença, pois havia remanescido somente a pena imposta na sentença, 1 ano, 10 meses e 5 dias, pelos crimes do dia 03/05/2024” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) A antecipação dos efeitos da tutela, concedendo liminarmente a ordem do habeas corpus pleiteado, para que o Paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento final da impetração; 



    b) NO MÉRITO, requer seja conhecido e provido o presente writ, impondo ao paciente regime inicial SEMIABERTO; 



    c) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da demonstrada flagrante ilegalidade (CRFB/88: art. 5º, LXVIII; CPP: arts. 654, §2º e art. 647-A, parágrafo único); 



    d) Por fim, o feito está instruído com as peças que revelam o constrangimento ilegal, requer a dispensa das informações, por motivo de economia e celeridade processual” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 8.1.2025, o juízo da execução deferiu ao paciente progressão ao regime semiaberto. Consta ainda que, em 16.1.2025, a Desembargadora Kárin Emmerich, Relatora do Habeas Corpus n. 1.0000.24.535382-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgou prejudicada a impetração em razão do acolhimento da pretensão pelo juízo de primeira instância:



    “Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática dos delitos previsto nos art. 306, § 1º, II, da Lei 9503/97 (CTB), art. 129, § 12, 329 e 331, todos do Código Penal.



    Conforme indicado no documento de referência 08, observa-se que o juiz a quo acolheu o pedido inicial, o qual consistia na imposição do regime semiaberto.



    Assim, tendo em vista a superveniência da decisão, tendo o magistrado a quo alterado o regime de cumprimento de pena do paciente para semiaberto (doc. de referência 08), objeto desta ação, é forçoso reconhecer a perda de objeto deste writ. (...)



    Ante tais fundamentos, não havendo necessidade de tecer outras considerações, julgo prejudicado o presente writ, com fulcro no art. 659 do CPP c/c o art. 89, XX, do Regimento Interno do TJMG”.



    A pretensão deste habeas corpus foi atendida pelo magistrado de primeira instância, que deferiu ao paciente progressão ao regime semiaberto. Evidencia-se, assim, a perda superveniente do objeto da presente impetração.



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora